Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e o teor das alegações trazidas nos embargos de declaração demonstra apenas sua discordância com os fundamentos da decisão recorrida, pois a pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

3. No caso dos autos, o acórdão analisou todos os fundamentos trazidos pelas partes para concluir que, a despeito de a autora ter laborado por quatro meses após ter sofrido a lesão, seu desligamento do plano de saúde e a necessidade em arcar com tratamentos médicos demonstram a necessidade de que sejam fixados alimentos transitórios em seu favor.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.